Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725188-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAYSE MARIA DE JESUS SILVA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face da CLARO S.A., processo n. 0707239-15.2023.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis a r. decisão agravada (ID 161381340 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Afirma a autora que teve seu nome inscrito na plataforma do SERASA LIMPA NOME em razão de dívida prescrita. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela provisória, a remoção de tais dívidas. Contudo, neste momento processual, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela, considerando que, a princípio, não há publicidade de tais informações nem risco de prejuízo à parte, razão pela qual há que se reconhecer que a adequada solução do litígio demanda a submissão da questão ao devido contraditório. Assim, INDEFIRO a concessão da tutela provisória. (...)” Inconformada, a autora recorre. Em síntese afirma que a dívida existente em seu nome e registradas na plataforma Serasa Limpa Nome está prescrita, motivo pelo qual não se justifica a manutenção do registro. Diz que estão presentes “Fumus boni iuris” e “Periculum in mora”. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a exclusão do nome da agravante da base de dados da plataforma “Serasa Limpa Nome”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois concedida na origem a gratuidade de justiça à parte recorrente. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, o apropriado para este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, observo que o documento de ID 158298066 dos autos de origem, aponta a registro de débito datado de 20/12/2010, portanto, em tese, prescrito. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados relativos a consumidores, de forma geral, não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos (§1o), proibindo também o fornecimento de informações de débitos prescritos que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (§5o). A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago. Ainda sobre o tema, firmo o entendimento de que, muito embora a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir que a pessoa que se socorre ao judiciário para ver reconhecida a prescrição de sua dívida continue a ser indefinidamente cobrada. Assim, eventual cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o "Serasa Limpa Nome". A propósito, acerca do tema, vejamos Acórdão de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada. 2. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial. 3. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o "Serasa Limpa Nome". 4. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la. 5. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora em juízo para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1681142, 07432122620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, apesar de, em tese, não haver publicidade de tais informações, é sabido que a plataforma Serasa Limpa nome disponibiliza tais dados a todos os seus associados, a maioria deles instituições financeiras . Outrossim, é de ciência de a Serasa Limpa nome realiza inúmeras ligações telefônicas, inclusive robotizadas, atormentando os consumidores, conforme se pode relatado na petição inicial, nos autos de origem. Portanto, nesta prelibação sumária se evidencia elevada a probabilidade do direito da parte autora/recorrente, por isso plausível, desde logo, se determinar a exclusão de registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, pois, apesar de não ser de acesso público, em tese, deriva de ato a ser coibido pelo Poder Judiciário. Prestigia-se, assim, o resultado útil do processo e a própria efetividade da prestação jurisdicional. Some-se que, a medida é de fácil reversibilidade, caso ao final malogre a recorrente, ao passo que, nenhum risco de dano reverso ou prejuízo a agravada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a exclusão do nome da recorrente/autora da plataforma “SERASA LIMPA NOME”, no prazo de cinco dias, em relação ao registro indicado no ID 158298066 dos autos de origem. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para cumprimento da decisão, assim como para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator